Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. omissão, vício, obscuridade. vícios não configurados. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pelos embargantes, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré na obrigação de autorizar os recorrentes a realizarem a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data do vencimento, conforme o regulamento anterior da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis).
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão, consistente na análise quanto ao cabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ou pertinência da postergação do prazo para emissão das passagens.
III. Razões de decidir
3. De início, os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Tanto é assim que, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, mas somente com a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
4. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, os autores pleitearam na inicial a condenação da ré na obrigação de conceder a emissão de bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data de vencimento, conforme regulamentos anteriores da Companion Pass e Status Diamante. Nesse aspecto, o acórdão embargado apresentou a devida fundamentação pela qual acolheu parcialmente os pedidos autorais, constando nos itens de 11 a 13 o seguinte: “(...) 11. Na hipótese dos autos, houve a devida informação clara e prévia ao consumidor quanto às alterações dos termos e condições do programa de benefícios. No entanto, a alteração que impossibilita a utilização dos benefícios adquiridos ao longo de um ano de forma quase imediata coloca o consumidor em clara desvantagem e configurado o desequilíbrio contratual. 12. Com efeito, assiste parcial razão aos recorrentes quanto ao pedido para determinar à Ré recorrida que os Autores recorrentes possam realizar a emissão de seus bilhetes, inclusive os de cortesia, até a data do vencimento, conforme o regulamento anterior da Companion Pass (cartão de crédito) e Status Diamante (pontos qualificáveis). 13. Por fim, a alteração dos termos contratuais não tem o condão de violar os direitos de personalidade da parte recorrente tratando-se de mero inadimplemento contratual (...)”.
5. Portanto, não se verifica omissão no ato embargado, tratando-se as alegações dos recorrentes, em verdade, de mero inconformismo com o que fora decidido no acórdão. Nesse contexto, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. Ressalta-se que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. Em arremate, eventual impossibilidade de cumprir a obrigação ou de seu efetivo cumprimento ser demonstrado pelas partes na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil e 499 do CPC, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.